Tribunal: TJDFT
Processo: 0700133-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700133-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA. REU: ANA KAROLLYNE DE PAULA, MARCELO DE SOUZA PEREIRA, M. F. D. P. P. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA em desfavor de ANA KAROLLYNE DE PAULA e outros. Compulsando os autos, verificou-se que a empresa recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária (ID 67637059). Intimada a comprovar a condição de hipossuficiência (ID 68045693), foi juntada a declaração ao ID 68431105. Em detida análise dos autos de origem, verifica-se que a ação de indenização por danos morais foi ajuizada em desfavor do CNPJ 28.473.576/0001-95, de nome empresarial BRINQUEDOTECA TIA DOCINHO LTDA (ID 106451860). Ao que consta, nenhum dos documentos juntados na presente ação rescisória está relacionado ao CNPJ supracitado, mas ao cadastro de número 14.304.477/0001-75, de mesmo nome empresarial (IDs 67637073, 67634508, 67637961, 68431105). A respeito da gratuidade da justiça, o art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê a aplicação da gratuidade judiciária tanto a pessoas físicas como jurídicas: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Contudo, segundo o §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, a presunção de veracidade ocorre apenas em favor da “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. Desta feita, diferente do que ocorre no pleito de gratuidade formulado pelas pessoas naturais, cuja concessão exige apenas a declaração de hipossuficiência, no caso das pessoas jurídicas, é necessária a inequívoca comprovação da situação financeira. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não ter condições financeiras para suportar as despesas do processo. No mesmo sentido, a Súmula 481 do STJ estabelece: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Com efeito, o posicionamento da Corte Superior é no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de sua finalidade, precisa demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os custos judiciais. Como já citado, a parte autora não juntou documentos referentes ao CNPJ vinculado à ação que se pretende rescindir. Assim, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a pessoa jurídica autora não faz jus aos benefícios pleiteados. Incide, portanto, o art. 99, §7o, CPC, segundo o qual: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. - g.n. Dentro deste contexto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, e nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, CONCEDO o prazo de 5 dias para que comprove o recolhimento do preparo recursal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 15:57:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador